Tribunal: TJSP
Processo: 0003404-08.2012.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de reparação de danos. Cobertura securitária auto. Acidente de veículos na via terrestre. Colisão traseira no veículo segurado, que é lançado ao que se encontrava à frente. Engavetamento. Provas robustas que elucidam a dinâmica do acidente e levam a inferir pela culpa do motorista réu,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação regressiva de reparação de danos. Cobertura securitária auto. Acidente de veículos na via terrestre. Colisão traseira no veículo segurado, que é lançado ao que se encontrava à frente. Engavetamento. Provas robustas que elucidam a dinâmica do acidente e levam a inferir pela culpa do motorista réu, resultando na responsabilidade civil de referido e da proprietária do veículo. Responsabilidade solidária da proprietária do veículo nos termos dos princípios das culpas in vigilando e in elegendo. Danos materiais demonstrados e que gurdam nexo de causalidade e se afiguram condizentes. Honorários advocatícios majorados em grau recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015. Procedência que se mantém de rigor. Sentença mantida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0003404-08.2012.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante JUDITH
DOS SANTOS ALVES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelada MARÍTIMA
SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANA
LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI (Presidente) E SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
2
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271 – Itapevi
Apelante: Judith dos Santos Alves
Apeladas: Marítima Seguros S/A (Sompo Seguros S/A, nova denominação)
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 44567)
APELAÇÃO CÍVEL
Interposição contra
sentença que julgou procedentes os pedidos
formulados na ação regressiva de reparação de
danos. Cobertura securitária auto. Acidente de
veículos na via terrestre. Colisão traseira no
veículo segurado, que é lançado ao que se
encontrava à frente. Engavetamento. Provas
robustas que elucidam a dinâmica do acidente e
levam a inferir pela culpa do motorista réu,
resultando na responsabilidade civil de referido
e da proprietária do veículo. Responsabilidade
solidária da proprietária do veículo nos termos
dos princípios das culpas in vigilando e in
elegendo. Danos materiais demonstrados e que
gurdam nexo de causalidade e se afiguram
condizentes.
Honorários
advocatícios
majorados em grau recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil/2015. Procedência que se mantém de
rigor. Sentença mantida.
Apelação não provida.
Trata-se de apelação (fls. 282/295) interposta
por Judith dos Santos Alves contra a sentença (fls. 267/274) proferida
pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Itapevi que
julgou procedentes os pedidos formulados nos autos da ação regressiva
de reparação de danos ajuizada contra ela e Juarez Francisco Alves por
Marítima Seguros S/A (Sompo Seguros S/A, nova denominação).
Inconformada, referida ré tece considerações a respeito dos fatos e do
andamento processual. Apega-se aos argumentos da contestação.
Discorre acerca da responsabilidade do proprietário de veículos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
3
acidente de trânsito e, em tal ponto, aduz não ter responsabilidade por
ferido. Insurge-se em relação aos danos e lança digressões a respeito.
Objetiva e requer, em suma, seja excluída a responsabilidade de referida
pelos danos que menciona, bem como seja delimitada a reparação
conforme aduz. Postula o provimento do apelo, bem como a reforma da
sentença, nos termos que menciona.
Foram apresentadas contrarrazões pela autora
Sompo Seguros S/A, nova denominação de Marítima Seguros S/A (fls.
299/308). Pugna pelo não provimento do apelo, bem como a
manutenção da sentença.
É o relatório.
De início, em que pese nenhuma das partes, ou
seja, tanto a ré-apelante Judith dos Santos Alves, no apelo, quanto a
autora Marítima Seguros S/A, em contrarrazões, tenha ventilado
qualquer situação a respeito de tempestividade do apelo, não passa
despercebido que após a sentença (fls. 267/274), sobreveio certidão pela
serventia de trânsito em julgado em 31/01/2020 (fls. 277). Todavia,
revendo a contagem pertinente, infere-se que referido não ocorreu. Isso
porque, a sentença foi proferida em 25/11/2019 (fls. 274), a qual
circulou no Diário da Justiça Eletrônico de 11/12/2019 (fls. 276),
considerando-se publicado no primeiro dia útil seguinte, em
12/11/2019, quinta-feira. Iniciou-se a contagem de 15 (quinze) dias
úteis para interposição do apelo, em 13/12/2019, sexta-feira, decorrendo
05 (cinco) dias até 19/12/2019. Sobreveio a suspensão dos prazos
processuais de 20/12/2019 a 20/01/2020, inclusive, conforme
imperativo legal disposto no artigo 220 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
4
Civil/2015. Retomada a contagem dos 10 (dez) dias úteis remanescentes
à interposição do apelo em 21/01/2020, referido teve como último dia
03/02/2020 e não 31/01/2020, como certamente por lapso da serventia
constou às fls. 277.
Diante de tudo quanto supramencionado, até
para que não se alegue omissão, bem como se evitem elucubrações pela
parte, resulta, portanto, tempestivo o apelo, no caso, protocolizado no
último dia do prazo recursal para interposição de referido, em
03/02/2020 (fls. 282).
Adiante, no mérito, sem olvidar os limites da
devolutividade recursal, a sentença, devidamente motivada e
fundamentada, não comporta modificação.
Com efeito, restou como fato incontroverso
nos autos, quando menos por ausência de impugnação específica, a
ocorrência do acidente de veículos na via terrestre, em 20/05/2020, por
volta das 07:50hs, na SP 280 Rodovia Castello Branco, que, no que
interessa mais especificamente a esta ação, envolveu de um lado, o
veículo Chevrolet Corsa, placas DUT 4075-Indaiatuba/SP, de
propriedade e então conduzido por Jorge Aparecido Barbosa Filho
(terceiro que não é parte nos autos) e objeto de seguro da seguradora
autora
Marítima
Seguros
S/A
(Sompo
Seguros
S/A,
nova
denominação), tendo como estipulante Antonio do Espírito Santo
Afonso (terceiro que não é parte nos autos) e, de outro, o veículo Ford
Ranger, placas CAU 9043-Itapevi/SP, ao menos à ocasião conduzido
pelo réu Juarez Francisco Alves e de propriedade da ré Judith dos
Santos Alves.
Muito bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
5
Em que pese cada parte ter apresentado as
respectivas versões acerca da dinâmica do acidente, as provas dos autos
são elucidativas e levam a inferir pela culpa do réu, condutor do veículo
de propriedade da ré, surgindo a responsabilidade de referidos, ainda
que assim não entendam tais insurgentes.
Isso porque, extrai-se dos autos que houve um
engavetamento ou colisões sucessivas, como se preferir, sendo que no
que toca mais de perto na ação aqui tratada, o veículo Ford Ranger,
placas CAU 9043-Itapevi/SP, relacionado a parte ré, colidiu na traseira
do veículo Chevrolet Corsa, placas DUT 4075-Indaiatuba/SP, segurado
pela autora, o qual foi lançado ao veículo que lhe se encontrava à frente.
Os veículos trafegavam pela rodovia. Houve
parada no fluxo. O condutor do veículo segurado avistou a parada do
veículo que lhe seguia à frente e por conta disso também parou.
Todavia, a parte ré não conseguiu parar a tempo o veículo e acabou,
como dito, por colidir na traseira do veículo segurado, lançando referido
ao veículo que se encontrava parado à frente.
Aliás, é o que se extrai do relatório constante
do boletim de ocorrência de acidente de trânsito rodoviário elaborado à
data do fato e que traz a reprodução, dentre outras, a versão do próprio
condutor do veículo da parte ré, ou seja, do veículo Ford Ranger,
placas CAU 9043-Itapevi/SP, indicado como veículo 01. No essencial,
conforme segue (fls. 24): No local foi constatado um acidente de
trânsito do tipo engavetamento, onde os veículos envolvidos
encontravam-se parados sobre a faixa 1 de rolamento e a vítima 01
sendo socorrida pelo resgate 05 da Via Oeste. Alega o condutor do
veículo 01 (Ford Ranger, placas CAU 9043-Itapevi/SP) que transitava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
6
pela via e ao atingir o citado Km o trânsito parou repentinamente e não
conseguindo frear a tempo chocou-se na traseira do veículo 02
(Chevrolet Corsa, placas DUT 4075-Indaiatuba/SP), em consequência,
arremessou o mesmo na traseira do veículo 03 que também foi
arremessado na traseira do veículo 04. Alega ainda que os veículos 02,
03 e 04 encontravam-se parados sobre a faixa de rolamento. Alega o
condutor do veículo 02 que transitava pela via e ao atingir o citado Km
o trânsito parou repentinamente, momento em que sinalizou e
permaneceu parado sobre a faixa de rolamento, logo após recebeu o
choque do veículo 01 na traseira de seu veículo sendo arremessado
sobre a traseira do veículo 03.
O relatório acima não se trata de versão
unilateral do condutor do veículo segurado pela autora, tampouco se
trata de percepção subjetiva, unilateral do policial militar que atendeu a
ocorrência, mas mais do que isso, frise-se, traz reproduzida a afirmação
do condutor réu à data do sinistro.
Com isso, a versão diferente ou contraditória
apresentada por ele quando da contestação, ou seja, de que o veículo 02,
ou seja, o veículo segurado pela autora teria ingressado abruptamente na
frente do veículo de referido não se sustenta.
Além disso, as afirmações do condutor da
caminhonete, ou seja, do réu Juarez Francisco Alvez, quando da
elaboração do boletim de ocorrências afinam-se com as afirmações do
então condutor do veículo segurado (fls. 23, itens 2 e 3) e confirmam a
dinâmica do acidente e a efetiva ocorrência da colisão pelo veículo da
parte ré na traseira do veículo segurado pela autora, sem culpa do
condutor do veículo objeto do seguro tratado nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
7
Nesse passo, o que se tem é o consagrado
posicionamento da jurisprudência, incluída a desta 33a Câmara de
Direito Privado, quanto à presunção de culpa daquele do motorista que
segue atrás, que no caso não restou elidida: (...) Ação de reparação de
danos materiais acidente de veículo colisão traseira presunção
de culpa do condutor que segue atrás ausência de prova em sentido
contrário
danos materiais
valores aceitos
lucros cessantes
demonstrados juros de mora a contar da data do ilícito apelação
não provida (...) (Apelação cível n.o 0006207-66.2010.8.26.0001, Rel.
Des. Eros Piceli, j. 18/02/2013, v.u.).
(...) Acidente de veículo
Responsabilidade
Civil
Ação proposta objetivando o ressarcimento de danos
decorrentes de acidente de veículo, proposta pelos apelados contra a
apelante e outro Colisão traseira envolvendo veículos das partes
Presunção de culpa não elidida Culpa demonstrada Condenação
dos réus, de forma solidária. Recurso provido em parte. (...) (Apelação
cível n.o 0058653-11.2007.8.26.0564, Rel. Des. Carlos Nunes, j.
01/10/2012, v.u.).
(...) Acidente de veículo Reparação de dano
Colisão traseira
Presunção de culpabilidade não elidida

Distância de segurança não observada - Danos materiais e morais
caracterizados
Dever de indenizar
Sentença de improcedência
reformada. Apelação parcialmente provida (...) (Apelação n.o
0003805-25.2009.8.26.0493, j. 17/09/2012, v.u.).
Nem há se falar que o acidente foi provocado
pela frenagem repentina do veículo segurado, vez que tal fato apenas
ocorreu por conta do trânsito à sua frente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
8
Tivesse o réu Juarez Francisco Alves,
condutor do veículo da ré Judith dos Santos Alves trafegado em
distância segura, de cautela e suficiente, a colisão na traseira do veículo
segurado certamente não ocorreria, tanto que ambos os veículos
seguiam pela rodovia e nem por isso o veículo segurado colidiu com o
veículo à sua frente, o que só ocorreu após parar e sofrer a colisão pela
caminhonete da parte ré, sendo lançado ao veículo à frente.
Olvidou o condutor réu quando da condução
do veículo, ademais, o imperativo legado disposto no artigo 29, II, da
Lei n.o 9.503/1997 (Institui o Código de Trânsito Brasileiro), no sentido
de que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e
frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo
da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do
local, da circulação, do veículo e as condições climáticas.
A prova oral (mídia) não infirma tal situação
(fls. 185/188 e 232/240), ao revés, a confirma. Em tal ponto, as
testemunhas, ou seja, Daiana dos Santos Gottara, então passageira do
veículo da parte ré; e Antônio do Espírito Santos Afonso, à ocasião
condutor
do
veículo
seguradora
pela
autora,
devidamente
compromissadas e que passaram pelo crivo do contraditório também
trouxeram subsídios probatórios à responsabilidade da parte ré pelo
evento.
As afirmações de Antônio em Juízo se
coadunam com as prestadas em boletim de ocorrência (fls. 23 e
238/240). Daiana afirmou que nos momentos antecedentes à colisão o
réu mexia no som do veículo.
Ainda quanto à afirmação de Daiana, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
9
que tenha ventilado que o condutor do veículo segurado teria entrado
abruptamente à frente do veículo da parte ré
versão isolada em
relação às demais provas certo é que disse que o condutor réu não
percebeu tal ingresso porque estava mexendo no som do carro, portanto,
a distração do condutor do réu foi determinante à ocorrência do
acidente, enfim, da colisão no veículo segurado pela autora,
relembrando-se e destacando-se que tal versão afigura-se contraditória,
diferente ao que o réu afirmou quando do relatório do boletim de
ocorrência à data do sinistro.
Diante da culpa do condutor réu, exsurge no
âmbito da responsabilidade civil
responsabilidade solidária da
proprietária do veículo, diante do dever de cautela de referida em
relação àquele que guia o veículo que é de sua propriedade,
respondendo por culpa in elegendo ou in vigilando.
Sobre o assunto, a jurisprudência dessa
Colenda 33a Câmara de Direito Privado, conforme acórdão da lavra do
insigne rel. Des. Sá Duarte, no essencial, a seguir: Acidente de veículo
Responsabilidade civil Dever de indenizar, nos termos das regras
constantes do CTB Responsabilidade da ré Maria Aparecida, por ser
a proprietária do veículo, nos termos dos princípios das culpas “in
vigilando” e “in elegendo”
Recurso dos réus improvido, com
provimento do recurso adesivo da autora (Apelação cível n.o
0006903-67.2007.8.26.0564, J. 25/07/2011, v.u.).
Ação regressiva de seguradora indenização
cruzamento de vias com semáforo
culpa dos réus, condutor e
proprietário, demonstrada responsabilidade solidária procedência
apelações não providas (33a Câmara de Direito Privado, Apelação n.o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
10
0009578-52.2012.8.26.0297, rel. Des. Eros Piceli, J. 04/11/2013, v.u.).
No
essencial:
Acidente
de
veículo

Responsabilidade Civil
Ação regressiva
Culpa dos apelantes
reconhecida quando dos fatos, na medida em que o condutor ingressou
em via preferencial, sem as cautelas de praxe Réus que respondem
dada a qualidade de proprietário e condutor Recurso improvido (33a
Câmara de Direito Privado, Apelação com revisão n.o
0168103-54.2006.8.26.0100, rel. Des. Carlos Nunes, J. 18/03/2013,
v.u.).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça: Responsabilidade civil Indenização por
danos materiais e morais
Acidente de trânsito
Colisão

Proprietário de veículo envolvido em acidente responde solidariamente
pelos danos causados pelo condutor a que confiou a direção (Apelação
sem revisão no 9116882-48.2007.8.26.0000, rel. Des. Francisco
Casconi, 31a Câmara de Direito Privado, 02/08/2011, v.u.).
Desse modo, nenhuma mácula há na sentença
combatida em relação à responsabilidade civil dos insurgentes.
Quanto aos danos, melhor sorte não encontram
os réus, aqui apelantes.
A seguradora autora comprovou a contento,
de forma robusta e convincente, que suportou os gastos para reparação
dos danos materiais ao veículo segurado, a fim de deixá-lo na situação
anterior (status quo ante) ao sinistro, no total de R$ 10.252,57 (dez mil,
duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e sete centavos),
correspondentes à soma dos valores de R$ 3.076,88 (fls. 28); R$ 208,02
(fls. 29); R$ 2.108,17 (fls. 30); R$ 1.177,91 (fls. 31); R$ 304,74 (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0003404-08.2012.8.26.0271
11
32); R$ 59,65 (fls. 33); e R$ 3.317,20 (fls. 34).
Referidos
comprovantes
apresentam
descrições robustas, detalhadas de produtos e serviços, com a indicação
das respectivas empresas e os dados pertinentes a elas. Os produtos,
serviços e valores são condizentes e guardam relação e nexo causal com
os danos indicados no boletim de ocorrência (fls. 19), nas reproduções
fotográficas do veículo (fls. 26/27).
No mais, houve o encerramento da instrução
probatória (fls. 257) e a parte ré nada trouxe aos autos para afastar tudo
quanto inferido acima, seja em relação à dinâmica do acidente e culpa
do motorista réu, seja no tocante aos danos materiais.
Por tudo isso, nenhuma mácula há na sentença
combatida.
Destarte, a sentença deve ser mantida, nos
termos em que proferida, mais pelo aqui expendido.
Mantida a sentença e diante do trabalho
adicional em grau recursal com a apresentação de contrarrazões, impõe-
se a majoração dos honorários dos advogados da seguradora autora em
2% (dois por cento), passando para o patamar de 12% (doze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil/2015.
Posto isto, nega-se provimento à apelação.
Mario A. Silveira
Relator